Tribunal: STF
Processo: ADI 308
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
EMENTA:  - Acesso  de  ocupantes de  determinadas carreiras
(detetives  e  escrivaes)  a  uma  terceira  (delegado  de  policia),
assegurado  por disposição  constitucional estadual  transitoria, com
preterição da exigência de concurso público (art. 37, II, da CF).
          Ação   direta   julgada    procedente   para   declarar   a
inconstitucionalidade  do art. 79 do ADCT do Rio de Janeiro, tal como
ja havia sucedido, pela mesma razão, com o art. 80 do mesmo Ato (ADIn
231).